Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-20.2021.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-20.2021.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIO CIPRIANO VARJAO

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA MUDO TAVARES, CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA, MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
ORDINÁRIA
.

VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE
TANHAÇU
. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO
DE
FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. TEMAS 916 E 551 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratação temporária irregular de servidor municipal para o cargo de Agente de Vigilância, sem prévia aprovação em concurso público, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, referentes ao período de 2013 a 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista (13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS) a servidor temporário contratado irregularmente; (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros devem ser adequados à Emenda Constitucional nº 136/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação do Apelado sem concurso público afronta o art. 37, II, da CF/1988, e é nula de pleno direito, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 916 da repercussão geral.
A nulidade da contratação não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, por expressa previsão legal e jurisprudencial.
A longa duração do vínculo, por quase quatro anos, caracteriza evidente desvirtuamento da contratação temporária, viabilizando a aplicação da exceção prevista no Tema 551 do STF, que admite o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional em casos de reiteradas prorrogações contratuais.
O Apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
A Emenda Constitucional nº 136/2025, por se tratar de norma de natureza processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, devendo ser observada para fins de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.
A aplicação da EC nº 136/2025 implica a incidência, uma única vez, de juros de mora de 2% ao ano, acrescidos da variação do IPCA, limitada à taxa Selic acumulada no período, conforme o art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, quando evidenciado por vínculo mantido por longo período, autoriza o pagamento de 13º salário, férias com terço constitucional e FGTS ao contratado, nos termos das exceções previstas no Tema 551 do STF.
A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito ao FGTS, conforme decidido no Tema 916 do STF.
A Emenda Constitucional nº 136/2025 aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo os consectários legais observar sua sistemática de atualização monetária e juros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 136/2025, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, APL nº 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX nº 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000664-20.2021.8.05.0073,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CURACA

e, como Apelado,
CLAUDIO CIPRIANO VARJÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA